Tribunal: TJDFT
Processo: 0753163-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753163-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HELLEN DOS SANTOS COSTA PACIENTE: DAVI COUTINHO DE CASTRO DOS SANTOS CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HELLEN DOS SANTOS COSTA, advogada constituída, com OAB/DF no 65.081, em favor DAVI COUTINHO DE CASTRO DOS SANTOS CAMPOS, preso desde 10/10/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque a investigação não comprova que o paciente era possuidor de uma arma de fogo. Manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois o paciente possui ocupação lícita e residência fixa. Por fim, sustenta violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Em plantão judicial, o e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva concedeu à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada dos documentos necessários à instrução do feito, em especial, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 22373127). Em 30/12/2020, a Defesa limitou-se a colacionar aos autos cópia da denúncia oferecida no processo de no 0005178-57.2020.8.07.0001 (ID 22400205). É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão resistida a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de janeiro de 2021 19:33:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora